Tribunal: TJDFT
Processo: 0710661-79.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0710661-79.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIA DA SILVA GOMES RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, sem comprovação da realização do preparo e do recolhimento das custas recursais. Também não há pedido de gratuidade de justiça. Diante desse quadro, NÃO CONHEÇO do recurso, em face da deserção, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, art. 42 da Lei no 9.099/95 e art. 31 do RITR. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator